Tribunal: TCU
Processo: 032.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11434/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.495/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnaldo Xavier do Nascimento (XXX.857.115-XX); Aliomar Arapiraca da Silva (XXX.494.295-XX); Ana Rosa Rocha Niella (XXX.234.805-XX); Analice Oliveira Nascimento (XXX.445.355-XX); Antonio Gomes Galvao Filho (XXX.066.455-XX); Eliene Nunes dos Santos (XXX.638.915-XX); Jeronimo Vital de Oliveira (XXX.582.505-XX); Odenilson Mendes Prates (XXX.701.435-XX); Ranilton dos Santos Viana (XXX.259.695-XX); Ulisses Antonio Sampaio Moreira (XXX.278.235-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.